Tribunal: TCU
Processo: 014.560/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio que teve como objeto a execução do projeto intitulado "Seminário de Gerenciamento de Discussão - Desenvolvimento regional do Nordeste", visando organizar todas as etapas que antecedem ao evento para o lançamento propriamente dito do Livro, a nível regional e nacional, com apoio de uma empresa especializada nesse tipo de atividades.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Banco do Nordeste do Brasil S.A. em desfavor do Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas, José Arnaldo Silva dos Santos, Carlos Roberto Martins Rodrigues, Francisco das Chagas Ávila Ramos, Expert-TI Comunicação Ltda. e de José Sydrião de Alencar Júnior, diante da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Convênio FASE 2012/100, firmado entre o banco e o mencionado instituto, tendo por objeto colaboração financeira para execução de projeto, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. excluir do polo processual o espólio de Carlos Roberto Martins Rodrigues, o Instituto para o Desenvolvimento de Estudos Econômicos, Sociais e Políticas Públicas, a empresa Expert-TI Comunicação Ltda, José Arnaldo Silva dos Santos e Francisco das Chagas Ávila Ramos; 9.2. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, "b", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III da mesma lei, as contas de José Sydrião de Alencar Júnior; 9.3. aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, II, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), fixando-lhe prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RITCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 219, II, do RITCU e 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação; 9.5. autorizar, desde já, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §1o do RITCU, o parcelamento das dívidas em até 36 prestações, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado perante o Tribunal o recolhimento da primeira parcela e de 30 (trinta) dias, a contar da anterior, o das demais, devendo incidir sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora no caso do débito, na forma da legislação em vigor, alertando José Sydrião de Alencar Júnior de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Ceará, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, ao Banco do Nordeste do Brasil S.A. e aos responsáveis.